Tribunal: TJBA
Processo: 8027613-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027613-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JORGE PEREIRA DE SENA e outros

Advogado(s)
:
TAYNA CAITANO DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INIMPUTABILIDADE AINDA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALTA DE TRATAMENTO MÉDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Jorge Pereira de Sena, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barra/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática de tentativa de homicídio contra o próprio genitor. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inimputabilidade do paciente, desassistência médica no presídio e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada; (ii) definir se a alegada inimputabilidade do paciente impede a manutenção da prisão cautelar; (iii) examinar se há desassistência médica que justifique a substituição da prisão por outra medida; e (iv) apurar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, consistente na tentativa de homicídio, mediante estrangulamento, contra o próprio pai, com indicativos de materialidade e autoria amparados em depoimentos e demais elementos dos autos.

4. A decisão também se ampara no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pela periculosidade demonstrada no
modus operandi
do delito, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.

5. A alegação de inimputabilidade carece de prova pericial específica referente ao momento dos fatos; laudo produzido em processo diverso, referente a período anterior, é juridicamente insuficiente para atestar a incapacidade penal no presente caso.

6. A existência de incidente de insanidade mental em curso torna prematura qualquer conclusão quanto à sanidade do paciente, devendo-se aguardar o resultado da perícia para eventual reavaliação da custódia.

7. A alegação de desassistência médica no presídio foi feita de forma genérica e sem provas documentais idôneas; os autos indicam que o paciente pode continuar o acompanhamento e medicação adequados, inclusive por equipes do RAS e RAPS, no âmbito da sua custódia.

8. A ausência de comprovação de que o tratamento necessário é incompatível com o ambiente prisional inviabiliza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, com base em elementos extraídos dos autos.

2. A alegação de inimputabilidade exige prova pericial atual e específica, sendo insuficiente a mera juntada de laudo produzido em processo diverso.

3. A revogação da prisão preventiva por suposta ausência de tratamento médico no presídio requer comprovação efetiva da incompatibilidade entre a condição de saúde do custodiado e o ambiente carcerário.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 5º, 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 216.551/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.6.2025, DJEN de 16.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.4.2023, DJE de 20.4.2023; STJ, AgRg no HC n. 975.983/SP, Rel. Min. Substituto Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.6.2025, DJEN de 18.6.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8027613-67.2025.8.05.0000
, impetrado por
TAYNÃ CAITANO DA CRUZ
(OAB
63.643)
,
em favor do Paciente
JORGE PEREIRA DE SENA
, apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
J
UÍZO DE
DIREITO D
A VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
B
ARRA
/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo-
se

a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10